Tribunal: TJDFT
Processo: 0734099-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0734099-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos na origem, observa-se que foi proferida sentença de improcedência, prejudicando o prosseguimento deste Agravo de Instrumento. Nesse sentido, julgo prejudicado o recurso em face da superveniente perda de seu objeto. Determino a sua baixa com as cautelas de praxe. Exclua-se o processo da sessão de julgamento, caso esteja incluído. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.